Tribunal: TJMT
Processo: 1004829-83.2018.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004829-83.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (APELANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (APELANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (APELANTE), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (APELADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (APELADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE DIVANIR MARCELO DE PIERI E OUTRO (S) E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS – SENTENÇA QUE ACOLHE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
RESPONSÁVEL INTERINA PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
– DECISÃO QUE SE RESTRINGE A ANALISAR O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA EXORDIAL – INOCORRÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA
– MATÉRIAS PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – CABIMENTO DE APRECIAÇÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRATICADOS PELOS INTERINOS – NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN EM RELAÇÃO AO SUJEITO INDICADO COMO DEVEDOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA FAZENDA PÚBLICA VENCIDA – QUANTUM –
OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS E FAIXA DE ESCALONAMENTO PREVISTOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – RECURSO DA FAZENDA MUNICIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS PATRONOS DA EXECUTADA CONHECIDO E PROVIDO.

Se
a sentença se restringe a analisar o pedido e a causa de pedir da exordial, não há que se falar em decisão
extra
ou
ultra petita.

Admite-se a arguição por meio de Exceção de Pré-Executividade de matéria de direito, desde que não seja necessária a dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

A incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza é autorizada apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, consoante a regra do artigo 236, § 3º, da CF/1988.

Em relação ao interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados.

A partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à cobrança do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais, as faixas de escalonamento e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º e 5º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
DIVANIR MARCELO DE PIERI, BARBARA FERREIRA ARAUJO e MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Execução Fiscal nº
1004829-83.2018.8.11.0037
acolheu a exceção de pré-executividade para: 01) reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada
AURAMIR DE SOUZA BARBOSA
; 02) julgar extinto o processo sem resolução de mérito; 03) condenar o
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
em recurso de apelação, sustenta que:

- não seria cabível a análise da matéria por meio de exceção de pré-executivdade, eis que demandaria dilação probatória para comprovação.

- Sentença
extra petita
, uma vez que não houve pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva;

- quando o cartório está sem tabelião titular, é possível a cobrança de ISSQN do responsável interino, como no caso dos autos.

- a Resolução n. 45/2015 CNJ e a Orientação Nº 6 de 25/11/2013, do CNJ, autorizam a cobrança do ISSQN em relação aos titulares e aos responsáveis interinos.

- o Juízo
a quo fundamentou a
sentença no Provimento n. 40/2019, que alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – CNGCE, todavia ignorou a redação anterior do artigo 19 da CNGCE, a qual deveria ser aplicado ao caso.

- a sentença estaria em desacordo com a legislação e entendimento jurisprudencial;

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade.

Os apelantes
DIVANIR MARCELO DE PIERI e BARBARA FERREIRA ARAUJO
(patronos da parte executada
AURAMIR DE SOUZA BARBOSA),
arguem em síntese que os honorários sucumbências devem ser fixados em percentual, nos termos do artigo 85, § 3.º do CPC.

Em contrarrazões, as partes impugnaram integralmente os fundamentos dos recursos.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou

a

Execução Fiscal nº
1004829-83.2018.8.11.0037 em desfavor de
AURAMIR DE SOUZA BARBOSA
, visando o recebimento de ISSQN incidentes dobre serviços cartorários, inscritos nas
CDAs n.ºs 2/2017 e 3/2017
, cujos fatos geradores ocorreram entre 09/2012 a 05/2017.

Em defesa, a executada apresentou exceção de pré-executividade, onde arguiu que durante esses períodos atuou apenas como tabeliã interina da serventia, motivo pelo qual, requereu a declaração da ilegalidade, inconstitucionalidade e abusividade da cobrança do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN em face da excipiente.

O Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade para: 01) reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada
AURAMIR DE SOUZA BARBOSA
; 02) julgar extinto o processo sem resolução de mérito; 03) condenar o
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformados,
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (exequente)
e
DIVANIR MARCELO DE PIERI e BARBARA FERREIRA ARAUJO
(patronos da parte executada
AURAMIR DE SOUZA BARBOSA),
interpuseram recurso de apelação.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. DO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Da sentença
extra petita

Aduz a Fazenda Municipal que, ao ser reconhecida a ilegitimidade passiva do devedor a sentença foi
extra petita
, pois não houve esse pedido na inicial.

Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado deve decidir a lide observando os limites do que foi pedido na inicial, sendo vedado conceder mais do que foi pedido e/ou proferir decisão diversa do que foi pedido, conforme preveem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Frisa-se que quando o Magistrado aprecia matéria diversa da formulada nos autos, incorre em julgamento
extra petita,
já

o julgamento
ultra petita
ocorre quando o Juízo aprecia matéria além dos pedidos formulados nos autos.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita ),fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

In casu, pel
a análise da exceção de pré-executividade
verifica-se que a parte autora arguiu que não poderia ser cobrado ISSQN sobre o cartorário interino e requereu que fosse declarada a “
ilegalidade, inconstitucionalidade e abusividade da cobrança do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN em face da excipiente
”.

Com efeito, pela leitura da peça de defesa do devedor verifica-se que, ao ser alegada a impossibilidade de cobrança do ISSQN da pessoa apontada no polo passivo da demanda e na CDA, se encontra intrinsecamente acobertado o pedido para que seja reconhecida a ilegitimidade da devedora apontado na CDA para ser responsabilizada pelo pagamento da exação.

Destarte, o Magistrado ao reconhecer a ilegitimidade passiva
não decidiu de forma
extra
ou
ultra petita
, pois a sua decisão se restringiu a analisar o pedido e causa de pedir da exordial.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. [...] 1.
Consoante os arts. 141 e 492 do CPC/2015,
o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese em que o juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu
. [...]”
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.259.405/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. [...] XI. Na forma da jurisprudência, "o processo civil brasileiro é regido pela teoria da substanciação, de modo que a causa de pedir constitui-se não pela relação jurídica afirmada pelo autor, mas pelo fato ou complexo de fatos que fundamentam a pretensão que se entende por resistida. A alteração desses fatos representa, portanto, mudança na própria ação proposta.
O juiz pode decidir a causa baseando-se em outro dispositivo legal que não o invocado pela parte
, mas não lhe é dado escolher, dos fatos provados, qual deve ser o fundamento de sua decisão, se o fato eleito for diferente daquele alegado pela parte, como fundamento de sua pretensão" (STJ, REsp 1.043.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/06/2010). Em igual sentido: "O provimento judicial está adstrito não só ao pedido formulado pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, de acordo com a Teoria da Substanciação, é delimitada pelos fatos narrados na petição inicial"
(STJ, AgRg no Ag 1.351.484/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe de 26/03/2012). [...]”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.826.102/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Assim, os fundamentos relativos ao suposto julgamento
extra petita
não merecem prosperar.

Da necessidade de dilação probatória

Argui o
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
que, para análise da matéria suscitada em sede de exceção de pré-executividade seria necessária a realização de dilação probatória, incompatível com a defesa escolhida.

Sobre o assunto, sabe-se que
a defesa apresentada pela parte executada se trata de exceção de pré-executividade, a qual não se admite a realização de dilação probatória.

A esse respeito vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

A matéria é inclusive pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Na mesma vertente tem se mantido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

No caso dos autos, entendo ser possível analisar as matérias suscitadas em
exceção de pré-executividade
apenas com os documentos colacionados aos autos, sem a necessidade de produção de novas provas.

Nesses casos, a jurisprudência tem admitido a defesa escolhida pelo executado, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE [...]
Admite-se a arguição em Exceção de Pré-Executividade quando for desnecessária a dilação probatória
.[...]”.
(N.U 1003574-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – [...] 1. “
A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste
, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta.” (REsp 502.823/RS , Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2003, DJ 06/10/2003, p. 215). [...]”.
(N.U 0002562-39.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Destarte, sendo desnecessária a
dilação probatória para apreciação da matéria, se mostra possível a sua análise por meio de
exceção de pré-executividade.

Assim, os argumentos analisados no presente tópico não merecem acolhimento.

Da legalidade da cobrança do tributo

Argumenta que quando o cartório está sem tabelião titular, é possível a cobrança de ISSQN do responsável interino, conforme autorização prevista na Resolução n. 45/2015 CNJ, Orientação Nº 6 de 25/11/2013 do CNJ e o artigo 19 da CNGCE em vigor à época dos fatos.

Pois bem. Sabe-se que o ISSQN é um imposto incidente sobre o serviço de qualquer natureza, desenvolvido por pessoa física ou jurídica com a finalidade de obtenção de lucro, conforme previsto na Lei Complementar n.º 116/2003, como cito:

“Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

[...]

§ 3o O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço”.

Consigna-se que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais estão previstos no ítem 2.1 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, in verbis:

“Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

[...]

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. [...]”.

Com efeito, nos termos da citada legislação os serviços desempenhados no cartório estão previstos como fato gerador do ISSQN previsto na Lei Complementar n.º 116/2003.

No entanto, para resolução da controvérsia posta a apreciação na presente demanda, relativa à cobrança do ISSQN do tabelião interino, se mostra necessários analisar quem é o sujeito passivo da obrigação tributária.

No caso dos cartórios, o artigo 236 da Lei Maior prevê que
“os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público”
à uma pessoa física.

Já o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal estabelece que “
o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos”
, ou seja, a titularidade da serventia extrajudicial é concedida para a pessoa física que tenha se submetido a concurso público, conseguido aprovação e tenha sido nomeada.

Com efeito, em regra, o responsável pelos serviços notariais é uma pessoa física titular concursada, que, diante da delegação dos serviços cartorários pelo Poder Público, passa a ser diretamente responsável pelos direitos e obrigações relacionadas ao desempenho de sua função.

Ressalta-se que,
o cartório é desprovido de personalidade jurídica
, motivo pelo qual,
diante da delegação da serventia a uma pessoa física concursada, as responsabilidades/obrigações relativas à atividade é vinculada à pessoa do tabelião titular
.

Nesse sentido:

“[...] 1.
O cartório não tem personalidade jurídica e nem judiciária. É empresa. A responsabilidade é do tabelião, pessoa física, porque delegatário é ele e não o cartório
. O cartório, como já dito, é mera empresa cujo titular é o notário/registrador. [...]”.
(TJRJ - 0043224-90.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO - Julgamento: 07/11/2017 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. CARTÓRIO DE PROTESTOS. DESPESAS LANÇADAS SEM A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. INCLUSÕES DE DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. -
Não obstante estejam inscritos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, os cartórios são desprovidos de personalidade jurídica própria,
razão pela qual a incidência do Imposto de Renda se projeta para a pessoa do seu titular, conforme estabelece o Ato Declaratório Normativo Coordenador do Sistema de Tributação nº 08/81. - Ausência de ilegalidade da autuação perpetrada pelo Fisco, que restou consubstanciada na lavratura de auto de infração, associado ao Processo Administrativo nº 10480.010474/2001-57 concernente aos seguintes fatos, atribuídos ao contribuinte: a) dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente (carnê-leão); b) despesas de livro Caixa deduzidas indevidamente; c) falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. [...]”.
(TRF da 5ª Região, Apelação Cível nº 404047/PE, Processo nº 2005.83.00.016280-0, Relator Cesar Carvalho (Substituto), Julgamento em 03/07/2008, Acórdão da 1ª Turma, Fonte Diário da Justiça de 29/08/2008, p. 585, nº 167, Ano de 2008)

Destarte, nos casos em que os serviços notariais são desempenhados pelo titular concursado, ele se torna o sujeito passivo da relação jurídico tributária que teve como fato gerador a prestação dos serviços notariais e registrais.

Registra-se que,
nas hipóteses em que as atividades cartorárias são delegadas ao tabelião titular, o STF, ao julgar a ADI nº 3089, reconheceu a constitucionalidade da cobrança de ISSQN sobre os serviços notariais e de registros públicos
, previsto na Lei Complementar n.º 116/2003, ao fundamento que o tabelião titular exerce a atividade delegada com o intuito de obter lucro, in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com
intuito lucrativo
invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição
. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva.
A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados
. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente”.
(STF - ADI 3089, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58).

Destarte, com o julgamento da ADI 3089 foi reconhecida pela Suprema Corte a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais exercidas pelo tabelião titular, sendo que, nesse caso, o sujeito passivo do tributo, é a pessoa física do notário titular (CPF), que exerce a função com objetivo de lucro, pois a titularidade da serventia foi delegada pelo Poder Público à Pessoa Física do serventuário concursado, bem como pelo fato do Cartório não possuir personalidade jurídica.

No entanto, quando ocorre a vacância da serventia por algum motivo, ou seja, o cartório fica sem um tabelião titular concursado, essa serventia é devolvida ao Poder Público, a quem incumbe sua gestão, por meio de um preposto (responsável interino), designado de forma precária e temporariamente para responder pela serventia, até que o cargo seja ocupado posteriormente por um titular aprovado em concurso, conforme prevê o artigo 39, § 2º da Lei 8.935/94, como cito:

“Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:

I - morte;

II - aposentadoria facultativa;

III - invalidez;

IV - renúncia;

V - perda, nos termos do art. 35.

VI - descumprimento, comprovado, da gratuidade estabelecida na
Lei n
o
9.534, de 10 de dezembro de 1997
.

§ 1º Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos da legislação previdenciária federal.

§ 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso”.

Nesse caso (quando a serventia é devolvida ao Poder Judiciário), as receitas, despesas e resultado oriundos dos serviços cartorários ficam vinculados diretamente ao Poder Judiciário Estadual, atuando o interino apenas como um preposto do Poder Público, ou seja, ele age seguindo o interesse direto do Estado como um funcionário, pois não reveste da delegação a que está sujeita o titular notário.

E, para fortalecer esse fundamento, na data de 09/06/2010, o Ministro Gilson Dipp, à época Corregedor Nacional de Justiça, decidiu que os notários e registradores interinos devem integrar a folha de pagamento do Poder Judiciário, recebendo remuneração que deve observar os limites do servidor geral, afastando a possibilidade de auferem os lucros oriundos dos serviços notariais, como acontece com os titulares, como cito:

“6.1 O interino responsável pelos trabalhos da serventia que não está classificada dentre as regularmente providas (interino que não se confunde com o notário ou com o registrador que recebe delegação estatal e que não é servidor público, cf, ADI 2602-MG)
é um preposto do Estado delegante, e, como tal, não pode apropriar-se da receita de um serviço público cuja delegação reverteu para o Estado e com o Estado permanecerá até que nova delegação seja efetivada.

[...]

6.3
Nenhum responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos poderá obter remuneração máxima superior a 90,25% dos subsídios dos Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao artigo 37, XI, da Constituição Federal
. [...]”.

Posteriormente foi editado o Provimento n. 45/2015, do CCJ, da seguinte forma:

“Artigo 13 [...]

I - Os responsáveis interinamente por delegações vagas de notas e de registro
lançarão no Livro Diário Auxiliar o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal que depositarem a disposição do Tribunal de Justiça correspondente
, indicando a data do depósito e a conta em que realizado, observadas as normas editas para esse depósito pelo respectivo Tribunal”.

No mesmo sentido já vinha decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2.
O titular interino
não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; a
ge, em verdade, como preposto do Poder Público
e, nessa condição,
deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994)
.
Precedente: MS nº 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido”.
(SSTJ - MS 30180 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2014 PUBLIC 21-11-2014). [Destaquei]

Com efeito, depois da decisão proferida em 09/06/2010 pelo Corregedor Nacional de Justiça, os responsáveis interinos das serventias extrajudiciais deixaram de ter direito aos lucros dos cartórios em que estão atuando como preposto e passaram a ser remunerado em valor que não pode exceder a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal, verba essa que passou a ter natureza salarial, devendo incidir sobre ela apenas o INSS e o FGTS.

Visando sedimentar a questão, a Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, por meio do Provimento nº 40, de 25 de setembro de 2019, atualizou a sua CNGC, estabelecendo distinção entre as responsabilidades do titular efetivo daquelas atinentes ao titular interno da seguinte forma:

“Art. 17. Aos Juízes-Diretores do Foro incumbe a fiel fiscalização do recolhimento das obrigações impostas
ao responsável titular das serventias extrajudiciais de sua comarca
, referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris,
ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, mediante acesso virtual ao Sistema Gestão Integrada do foro Extrajudicial e Judicial – GIF. (NR) (Negritei)

Art. 17-A. Aos Juízes-Diretores do Foro incumbe a fiel fiscalização do recolhimento das obrigações impostas
ao responsável interino das serventias extrajudiciais de sua comarca
, referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, mediante acesso virtual ao Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF. (NR) (Negritei)

Art.
19. Ao responsável titular pelas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso
incumbe inserir no Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF, mensalmente e tempestivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os comprovantes dos recolhimentos obrigatórios referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris,
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição de Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou os recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, referentes ao mês anterior. (NR) (Negritei)

Art. 19-A.
Ao responsável interino pelas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso
incumbe inserir no Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF, mensalmente e tempestivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os comprovantes dos recolhimentos obrigatórios referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou os recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, referentes ao mês anterior. (NR) (Negritei)

Posto isso, nos casos em que os serviços notariais são administrados por um responsável interino, que atua apenas como preposto do Poder Público, sem a intenção de obter e levantar o lucro da serventia, não pode ele ser responsabilizado pessoalmente pela dívida tributária decorrente das atividades notariais, pois o serviço é prestado pelo próprio Estado na vacância do tabelião titular.

Frise que nessa situação, o fato gerador do imposto (ISSQN) é praticado pelo próprio Estado, de modo que, teria que ser ele o sujeito passivo da relação jurídico tributária, pois o cartório não possui personalidade jurídica e o interino não atua de forma delegada, e sim vinculada às vontades e interesses do Estado.

Todavia, não poderia o Município cobrar ISSQN de outro Ente Federado em virtude da imunidade tributária recíproca prevista pelo ar. 150, VI, “a”, da CF/88.

Além disso, registra-se que o valor recebido pelo responsável interino pelo função desempenhada no cartório, conforme jurisprudência e legislações citadas alhures, possuem natureza salarial, incidindo sobre esse montante o INSS e FGTS.

Frisa-se que, independentemente de haver comprovação nos autos do recolhimento de INSS e FGTS e do repasse do valor remanescente para o Tribunal de Justiça, tal fato por si só não altera a forma que deve ser realizada a sua remuneração, a natureza salarial dos valores recebidos pelo responsável interino pelo serviço realizado nas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso, e nem tem o condão de modificar o sujeito passivo da relação jurídico tributária, motivo pelo qual deve ser afastada a cobrança do ISSQN .

Ressalta-se, ainda que, a inserção do serventuário interino como sujeito passivo do ISSQN relativo ao serviço notarial implicaria, inclusive, em violação a regra matriz de incidência do tributo no que tange ao critério pessoal, pois colocaria um terceiro (preposto - serventuário interino) como sujeito passivo da relação tributária, sem que houvesse previsão legal para tanto.

Posto isso, tenho que o ISSQN deve incidir apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, conforme prevê o artigo 236, § 3º, da Lei Maior, o qual recebe a titularidade da serventia notarial por delegação do Poder Público, exerce a função com a finalidade de obtenção de lucro e tem o direito de levantar para si a integralidade do saldo remanescente em caixa após o pagamento das despesas do cartório.

No mesmo sentido já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

“
TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICO - ISS – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRATICADOS PELOS INTERINOS – NÃO INCIDÊNCIA - IMUNIDADE RECIPROCA - RECURSO PROVIDO.

1-
A incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza é autorizada apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, consoante a regra do artigo 236, § 3º, da CF
.
Já o interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados
.

2-
A partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços
”
.
(TJMT – RAC 0001527-22.2015.8.11.0020 – Relator: DES(A). MARCIO VIDAL - Decisão: POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DOS VOTOS DA 2ª (DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), DO 3º E 4º VOGAL - Data da sessão: Cuiabá-MT, 27/09/2021)

Deste modo, deve ser mantida a sentença no ponto que reconheceu a ilegitimidade passiva da
responsável interina pela serventia extrajudicial do Estado de Mato Grosso
e julgou extinta a execução fiscal.

II. DO RECURSO DE DIVANIR MARCELO DE PIERI E BARBARA FERREIRA ARAUJO (PATRONOS DA EXECUTADA)

Os recorrentes
DIVANIR MARCELO DE PIERI e BARBARA FERREIRA ARAUJO
(patronos da parte executada
AURAMIR DE SOUZA BARBOSA),
arguem em síntese que os honorários sucumbências devem ser fixados em percentual, nos termos do artigo 85, § 3.º do CPC.

Pois bem. A insurgência recursal se pauta em verificar se, nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada, extinguindo o feito executivo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa como constou na sentença objurgada, ou em percentual, nos termos do artigo 85, § 3.º do CPC.

Sobre o assunto, sabe-se que
o
Tribunal da Cidadania,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer ilegitimidade passiva do devedor, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele, tenho que é possível aferir o proveito econômico.

Com efeito, sendo possível a constatação da existência de proveito econômico no caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva da devedora e extinção da execução, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO RESP N. 1.644.077/PR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, o presente feito decorre de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para determinar a exclusão do ora agravado do polo passivo da execução, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. No Tribunal a quo, foi dado provimento ao agravo para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do § 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor da execução fiscal, que perfazia o montante de R$ 283.386,81 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), em julho de 2016. II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Corte Especial do Recurso Especial n. 1.644.077/PR, firmou entendimento de que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, e que ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. III - Firmou-se ainda, quando não for o caso de apreciação equitativa, que é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. IV -
Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido do entendimento consolidado nesta Corte Superior, porquanto fixou a verba honorária com fundamento nos percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, fixados sobre o valor da execução fiscal
. VI - Agravo interno improvido”. (STJ

- AgInt no REsp n. 1.684.597/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a
exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva
. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. [...]”.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Em relação ao
quantum
,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, conforme prevê o
artigo 85, §§ 3º e 5º do Código de Processo Civil, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
e,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto por DIVANIR MARCELO DE PIERI E BARBARA FERREIRA ARAUJO (PATRONOS DA EXECUTADA)
,
para reformar a sentença, para

fixar os honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos estabelecido do artigo 85, §§ 3º s 5º, do CPC, sob o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024